Tribunal: TJES
Processo: 0005331-62.2010.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005331-62.2010.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: JOAO JOSE BARBOSA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTIVO FISCAL AJUIZADO DEPOIS DO FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CUSTAS REMANESCENTES. DISPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. “A Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais decorrentes da sucumbência em sede de Execução Fiscal extinta em momento anterior à angularização processual, notadamente quando ausentes quaisquer despesas a serem ressarcidas, conforme autoriza o art. 39, da Lei nº 6.830/80” (TJES, Classe: Apelação, 100190042810, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019). 2. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005331-62.2010.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: JOÃO JOSÉ BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fl. 84, por meio da qual o MM. Juiz da Vara Cível e Comercial de Viana, nos autos de “Execução Fiscal” ajuizada pelo Município de Viana em desfavor de João José Barbosa, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão de ter sido ajuizada contra pessoa falecida. Na mesma oportunidade condenou o ente público ao pagamento de custas remanescentes, se houver.

No recurso de fls. 86/94 o Município/Apelante pugna pela reforma da sentença alegando que não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais, por força do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, que isenta a Fazenda Pública do referido encargo.

Pois bem. Sobre o tema o meu entendimento, como se sabe, é o de que, nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas, devendo, apenas quando vencida, ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária.

No presente caso, conforme narrado, o processo foi extinto sem resolução do mérito (ou seja, a Fazenda Pública não foi vencedora nem vencida na demanda), e, além disso, não houve a efetiva angularização processual, de maneira que não há custas a serem ressarcidas.

Neste sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em “considerar que a Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais decorrentes da sucumbência em sede de Execução Fiscal extinta em momento anterior à angularização processual, notadamente quando ausentes quaisquer despesas a serem ressarcidas, conforme autoriza o art. 39, da Lei nº 6.830/80” (TJES, Classe: Apelação, 100190042810, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019).

Na mesma linha cito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM DESFAVOR DE EXECUTADO FALECIDO. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CUSTAS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO. 1. Segundo o STJ: O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. (AgRg no AREsp 731.447/MG). 2. Colhe-se do TJES ainda a orientação de que A Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais decorrentes da sucumbência em sede de Execução Fiscal extinta em momento anterior à angularização processual, notadamente quando ausentes quaisquer despesas a serem ressarcidas. Art. 39, da Lei nº 6.830/80. Precedentes do STJ e do TJ/ES. [...] (Ap. nº 100170016206). 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024050261650, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 10/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO. FALECIMENTO ANTERIOR DO EXECUTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS DO FISCO PARA DEMONSTRAR QUE AGIU DE FORMA REGULAR. CUSTAS REMANESCENTES DISPENSA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I De acordo com a pacífica jurisprudência pátria, a execução fiscal não poderá ser ajuizada em face de pessoa falecida, sob pena de faltar uma das condições da ação, legitimidade da parte. II O redirecionamento da execução em face do espólio ou sucessores do falecido apenas ocorrerá quando o devedor falecer após a propositura da demanda, o que não é o caso. III Ao Fisco Municipal fora oportunizada a comprovação de que ao tempo da propositura da demanda o executado ainda não havia falecido, todavia, quedou-se inerte, apenas ventilando a possibilidade do redirecionamento. IV Assim, não se desincumbindo o exequente do ônus que sobre ele recai, não há razão para a reforma da sentença, eis que totalmente em consonância com o entendimento dos tribunais pátrios. V A orientação do C. STJ é a de que a extinção do feito antes da triangularização da relação processual, não enseja a condenação do Município ao pagamento de custas processuais. VI Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 100180020248, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgã julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário:10/09/2018)

Face o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e afastar a condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.